Tribunal: TJBA
Processo: 8007900-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007900-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JONATHAN OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NA SEARA ADMINISTRATIVA E FAZER-SE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.O STF, ao proferir julgamento do Tema 485, firmou tese no sentido de que "Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”

2. Hipótese em que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar irregularidades nas questões nºs 09 e 73 da prova objetiva para ingresso na carreira militar estadual.

3. Questões com conteúdo previsto em Edital e sem erro grosseiro.

4. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8007900-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JONATHAN OLIVEIRA DE ANDRADE e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR